Tribunal: TJDFT
Processo: 0722805-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA. BENS. TERCEIRO. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido realização de penhora de bens em nome do cônjuge da agravada. 1.1. No agravo, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferido pedido de penhora dos bens do cônjuge da executada.
2. A Constituição Federal consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. 2.1. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil aduz, em seu artigo 9o, que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que se estabeleça o contraditório e ampla defesa. 2.2. Dessa forma, há necessidade de integrar o consorte a relação processual. Não é razoável admitir a constrição do patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer da demanda. 2.3. STJ: “(...) 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens (...)” (REsp 1869720/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 14/05/2021) 2.4. Jurisprudência: “(...) Não é razoável admitir a constrição do patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer da demanda e promover defesa prévia. (...)” (07262939120238070000, Relator: Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, DJE: 28/9/2023.). 2.5. O exercício da ampla defesa e do contraditório prévio, em atenção ao devido processo legal, deve permitir que o cônjuge se manifeste sobre tal alegação antes de ter seu patrimônio afetado, conforme pretende o agravante.
3. Agravo de instrumento improvido.